Tribunal: TCU
Processo: 425.110/1995-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 763/2021-TCU-Plenário Trata-se de pedido de reparcelamento de multa em 12 parcelas, formulado pela Sra. Ana Rosa Demétrio Torres (peça 228). Considerando que, após a autorização do parcelamento, a Sra. Ana Rosa Demétrio Torres recolheu 34 de 36 parcelas da multa, conforme demonstrativo de débito (peça 230); Considerando que, em função de orientações expedidas por meio do Acórdão 1336/2020-TCU-Plenário , a data da atualização da multa foi alterada de 27/07/2016 para 08/12/2010 (data da prolação do Acórdão 3314/2010-TCU-Plenário , peça 50, p. 8/11), aumentando substancialmente o saldo devedor e o valor mínimo para pagamento das duas parcelas restantes; Considerando o manifesto interesse da responsável em realizar o pagamento da multa de modo parcelado; Considerando, por fim, que há precedentes nesta Corte de Contas no sentido de autorizar tanto o reparcelamento, quanto o pagamento da dívida em quantidade de prestações superior ao fixado no Regimento Interno/TCU, a exemplo dos Acórdãos 296/2021 e 7.870/2020, ambos de 1a Câmara; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "b", e 217 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em autorizar , excepcionalmente, o reparcelamento do saldo da multa aplicada à Sra. Ana Rosa Demétrio Torres (CPF XXX.917.582-XX), por meio do Acórdão 3314/2010-TCU-Plenário , em 12 (doze) parcelas mensais, corrigidas monetariamente, nos termos do art. 217 do Regimento Interno/TCU e do art. 26 da Lei 8.443/1992, sem prejuízo de alertar a responsável de que, conforme disposto no § 2o do art. 217 do Regimento Interno/TCU, a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor. 1. Processo TC- Processo 425.110/1995-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 029.441/2017-0 (Cobrança Executiva); Processo 010.594/1995-7 (Solicitação); Processo 750.016/1996-5 (Representação); Processo 029.442/2017-6 (Cobrança Executiva); Processo 029.440/2017-3 (Cobrança Executiva); Processo 019.539/1995-9 (Solicitação); Processo 036.309/2011-7 (Solicitação); Processo 029.443/2017-2 (Cobrança Executiva). 1.2. Responsáveis: Accioly José da Silva (XXX.821.668-XX); Alan Gurgel do Amaral (XXX.346.232-XX); Ana Rosa Demétrio Torres (XXX.917.582-XX); Antônio Adamor Gurgel do Amaral (XXX.372.782-XX); Cota Construtora Amazonia S A (05.925.193/0001-05); Elisete Vitória Kasmirski Ronchetti (XXX.256.010-XX); Heraldo Fróes Ramos (XXX.795.342-XX); João Otávio Barbosa Pinto (XXX.671.432-XX); Pedro Pereira de Oliveira (XXX.884.572-XX); Rosa Maria Nascimento Silva (XXX.816.057-XX). 1.3. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região/AC e RO. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.